Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702886-40.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSIMAR SOARES FILHO RECORRIDO: RONNIE BERNARDES DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de um Contrato de Locação entre as partes, durante o período no qual a dívida foi originada. 2.1 A simples afirmação sobre a relação de locação não é suficiente para fundamentar a pretensão de responsabilização pelo pagamento de taxas de condomínio, se não há qualquer prova sobre a continuidade da locação. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.014 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido inovação recursal no aresto ora combatido, porquanto as teses trazidas no recurso de apelação não teriam sido apresentadas na primeira instância. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização pelo fato de o recorrido não ter efetuado o pagamento das cotas condominiais. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25/11/2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.014 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Destaco não ter ocorrido a inovação recursal. Na origem, o réu foi declarado revel, sendo-lhe designado um curador especial. A defesa, naquele momento, foi exercida por negativa geral (...). Nesse contexto, anoto que o provimento do recurso de Apelação se deu com base nas provas juntadas à Exordial pelo próprio autor. Vale dizer, o Acórdão analisou a pretensão autoral, à luz dos documentos apresentados pelo próprio recorrente, para declarar que o direito alegado na Inicial não foi suficientemente comprovado” (ID 31186328). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, descabe dar admissão ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, porque restou assentado no acórdão combatido que “Com efeito, o apelado juntou aos autos o contrato de locação firmado, para transferir a posse do imóvel ao apelante (ID 28089373). Anoto, no entanto, o instrumento pactuou vínculo material por tempo determinado: de 10/09/2013 a 09/09/2014, ou seja, com duração de 12 (doze) meses. Depreende-se, então, que as provas juntadas aos autos demonstram a existência do vínculo até a data de 09/09/2014. O instrumento apenas prevê a possibilidade de renovação da locação. No entanto, não há, nos autos, qualquer prova de que o vínculo tenha sido efetivamente estendido. De outro lado, as verbas exigidas referem-se ao período de 12/2015 a 01/2017 (...). Com efeito, a dívida está efetivamente comprovada. No entanto, não há provas sobre a posse do imóvel em nome do apelante, durante o período relativo ao débito. As provas juntadas à Exordial só demonstram a existência inconteste da locação até 09/09/2014 (...). Diante da ausência de demonstração da continuidade do vínculo, para além do termo final acordado no contrato de locação, a simples afirmação de que o bem foi desocupado em 2017 não é suficiente para fundamentar a condenação” (ID 29231713). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria de fato e de prova colacionada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027